Tribunal: CARF
Processo: 10530.725227/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725227/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.647 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAQUIM RUY PAULILO BARCELAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não havendo elementos aptos a gerar convicção de que o arbitramento tenha
observado a aptidão agrícola e reconhecendo a defesa, com lastro em laudo, a
subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido e
reivindicado pelo contribuinte em suas razões recursais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MULTA. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte (R$ 557,48 por hectare).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725227/2012-79
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 142/159) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 126/139) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 43/48), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2008, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
COQUEIRO.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 43/48), o contribuinte não comprovou a Área de Pastagem e nem o Valor da
Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 60/74), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Inconstitucionalidade da alíquota progressiva.
(c) Ilegalidade e na atribuição da base de calculo por ato infralegal e no
arbitramento do valor da terra nua.
(d) Necessidade de posterior juntada de laudo de avaliação da terra nua.
(e) Multa - confisco e duplicidade.
(f) Pedidos.
Com a petição de e-fls. 84/91, foi carreado aos autos laudo de avaliação do
imóvel.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 126/139), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa
ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

Considera-se matéria não impugnada a glosa integral na área de pastagens, para o
ITR/2008, efetuada pela fiscalização, por não ter sido expressamente contestada nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA LANÇADA DE 75%.
A multa de oficio lançada não se confunde com a multa de mora, cabendo sua aplicação
sempre que apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta ou inexata na declaração do ITR. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com
base no artigo 14, § 2o, da Lei n° 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
Intimado do Acórdão em 01/08/2016 (e-fls. 140), o contribuinte interpôs em
18/08/2016 (e-fls. 142) recurso voluntário (e-fls. 142/159), em síntese, alegando:
(a) Síntese dos fatos. A autuação encontra-se dotada de vício de legalidade, uma
vez que a dívida foi estabelecida com base em valor superfaturado da
propriedade, tendo sido requerida perícia técnica para apreciação precisa do
tamanho da terra e do seu valor e juntado laudo técnico não levado em
consideração pelo Acórdão de Impugnação por falta de ART/CREA e por ter a
avaliação ocorrido em período posterior à data da incidência do tributo. As
razões, contudo, para não acatar o laudo pericial não podem prosperar.
(b) Ilegalidade e na atribuição da base de calculo por ato infralegal e no
arbitramento do valor da terra nua. O Fisco considerou os valores constantes
do Sistema de Preços de Terra (SIPIT), instituído através da Portaria SRF n.
447, de 28 de março de 2002. Logo, não se trata de sistema instituído por lei,
mas por ato infralegal e sem disponibilização ao contribuinte. O art. 14 da Lei
n° 9.393, de 1996, estabelece a observância de informações a serem obtidas
em sistema instituído por lei, o que não ocorreu. Não há integração da norma,
mas delegação vedada de competência normativa. Assim, a atribuição da base
de cálculo por ato infralegal viola os princípios da legalidade e da publicidade
(Constituição, arts. 150, I, e 153, §1°). Além disso, os valores são
desarrazoados, a gerar confisco e a atingir indiretamente o patrimônio do
contribuinte (Constituição, art. 150, IV), devendo prevalecer o laudo
apresentado, pautado nas normas da ABNT por deter maior propriedade para o
arbitramento do valor da terra nua.
(d) Laudo. Atendimento dos requisitos e normas da ABNT. Momento de
elaboração e período. Conforme cópia da impugnação, a ART a acompanhava
– última folha do laudo, agora, mais uma vez acostado. O laudo foi emitido
por profissional habilitado e atende aos requisitos essenciais da NBR 14.653-3
da ABNT, como explicitação de critérios e fontes de informação, tendo o
imóvel avaliado obtido grau de fundamentação III. Segundo a decisão
recorrida, o laudo não estaria apto a comprovar o valor da terra por ter sido
realizado em momento posterior à data do fato gerador. Contudo, a avaliação
realizada pelo profissional chegou a uma diferença de mais da metade do valor
utilizado como base de cálculo pela Receita, não sendo razoável que um laudo
realizado em período distinto do qual incidiu o tributo obtenha base de cálculo
duas vezes menor que a utilizada. Por mais que não haja representação
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

milimétricamente fiel ao cenário da incidência, cogitar que o imóvel tenha
sofrido demasiada depreciação em um ano após a autuação não parece o
entendimento mais apropriado. Dessa forma, não há argumento capaz de
desconstituição do laudo de avaliação.
(e) Multa. Corrobora para a ilegalidade da Notificação de Lançamento a
desproporcional e desarrazoada multa de 75% do valor principal. Os agentes
do fisco apenas indicam o dispositivo legal que determina a multa de mora e
juros em percentual elevado, desconhecendo o princípio da não
confiscatoriedade da multa (Constituição, art. 150, IV). A multa em percentual
elevado agride o patrimônio do contribuinte e o princípio da razoabilidade. Há
onerosidade excessiva ao se arbitrar a multa de 75% e duplicidade de sanção
em razão de o caráter sancionatório desta parcela já compor a natureza do
próprio tributo objeto do lançamento.
(e) Pedido. Requer a declaração de validade do laudo de avaliação para fins do
ITR/2008 e o provimento do recurso para se declarar a improcedência do auto
de infração. Protesta por todos os meios de prova, notadamente
diligência/perícia contábil e juntada posterior de documentos.
Convertido o julgamento em diligência pela Resolução n° 2401-000813, de 5 de
outubro de 2020 (e-fls. 198/203), foram carreados aos autos tela do SIPT (e-fls. 211) e o OFICIO
N° 9374/2021/SR(05)BA-G/SR(05)BA/INCRA-INCRA (e-fls. 212/214). Intimado sobre o
resultado da diligência (e-fls. 215/219), o recorrente não se manifestou (e-fls. 220).
Convertido novamente o julgamento em diligência pela Resolução n° 2401-
000877, de 8 de junho de 2021 (e-fls. 223/227), foi carreada aos autos a Informação Fiscal de e-
fls. 252/256 acompanhada do OFÍCIO/INCRA/GAB/BA/N° 4010/2007 (e-fls. 232/233), do
OFICIO/INCRA/SR-05/GAB/BA/N°
674/2010
e
planilhas
(e-fls.
234/245)
e
do
OFÍCIO/INCRA/SR-05/GAB/BA/N° 1375/2011. Intimado sobre o resultado da diligência (e-fls.
257/258), o recorrente não se manifestou (e-fls. 259).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/08/2016 (e-fls. 140), o recurso
interposto em 18/08/2016 (e-fls. 142) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Síntese dos fatos. Na impugnação, formulou-se pedido genérico pela “produção
de todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive perícia e juntada posterior de
documentos”. Posteriormente, o impugnante peticionou (e-fls. 84/91) solicitando a juntada de
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

laudo pericial, tendo a decisão recorrida o apreciado. Não houve na impugnação requerimento de
perícia técnica devidamente formulado e nem a explicitação de que com ela se pretenderia “o
correto aferimento da base de cálculo do tributo exigidos” ou “uma precisa avaliação do tamanho
da terra, bem como seu valor”, sendo que tal explicitação surge apenas na síntese dos fatos das
razões recursais, mas sem extração de qualquer pedido em sede recursal. Além disso, desde a
petição de e-fls. 84/91, o impugnante modulou sua argumentação no sentido de que deva
prevalecer o laudo técnico que a instrui, tendo as razões recursais se encaminhado nesse sentido.
Ilegalidade e na atribuição da base de calculo por ato infralegal e no arbitramento
do valor da terra nua. Laudo. O disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, constitui-se no
fundamento legal do Sistema de Preços de Terras (SIPT), bem como de sua utilização para o
arbitramento da base de cálculo, sendo o presente colegiado incompetente para afastar a
aplicação da norma legal em tela sob o fundamento de ofensa aos princípios e regras
constitucionais invocados pelo recorrente (Súmula CARF n° 2).
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, foram
realizadas diligência em razão de a fiscalização ter se utilizado da aptidão “outras” de R$
2.110,50 (e-fls. 56), tendo se buscado esclarecer qual a origem dessa informação e se houve ou
não a efetiva observância da aptidão agrícola.
Na Informação Fiscal de e-fls. 252/256, restou asseverado que dentre a
documentação emitida pelo INCRA (entidade correlata) utilizada para a alimentação do SIPT
não constam dados específicos para o ano de 2007 (exercício 2008) e que Ofício do INCRA
revelaria não ter havido pesquisa para o município objeto do lançamento no ano de 2007,
devendo ter sido utilizado pesquisa de ano anterior, ou seja, do ano de 2004 no qual o VTN/ha
variou entre R$2.205,00 e R$3.465,00, sendo que para o ano de 2010 o valore estaria entre
R$1.200,00 e R$2.900,00.
Não havendo elementos aptos a gerar convicção de que o arbitramento tenha
observado a aptidão agrícola, considero que o VTN/ha apurado no laudo apresentado pelo
recorrente, mesmo com suas inconsistências, deve prevalecer por melhor refletir o valor da terra
nua, a significar um VTN/ha de R$ 557,48/ha (e-fls. 101 e 167)1.
Multa. A multa de ofício observou a legislação aplicável especificada na autuação,
não prosperando a alegação de ofensa aos princípios e regras constitucionais invocados pelo
recorrente, eis que, como já asseverado, o presente colegiado não é competente para afastar a
aplicação de norma legal sob o fundamento de inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2). A
multa de ofício aplicada não se confunde com o imposto, como bem explicitado nos
demonstrativos do auto de infração. Logo, não há que se falar em duplicidade.
Provas. Não prosperam os pedidos de juntada de novas provas e de conversão do
julgamento em diligência para a produção de diligência ou perícia contábil manifestamente

1 Note-se haver nítido erro de digitação nas razões recursais ao se especificar o VTN/ha de R$ 447,48/ha ao invés de
R$ 557,48/ha, eis que é apresentado nas razões recursais ao lado do exato valor da terra nua calculado no laudo a
partir do VTN/ha apurado no laudo de R$ 557,48/ha. Acrescente-se ainda que optei por não especificar na decisão o
VTN postulado nas razões recursais (e-fls. 150) e calculado no laudo (e-fls. 101 e 167), pois o cálculo considerou
área total do imóvel superior à declarada/apurada (e-fls. 47), não cabendo ao presente colegiado alterá-la.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

intempestivos, desnecessários e protelatórios, ainda mais quando não se especificou quesitos e
nem se indicou perito (Decreto n° 70.235, de 1972 art. 16, IV e §§1°, 4° e 5°, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo
contribuinte (R$ 557,48 por hectare).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 267
DF CARF MF
Original